Tribunal: TJDFT
Processo: 0732371-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0732371-38.2022.8.07.0000 RECORRENTE: EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A RECORRIDO: ESTADO DE GOIAS DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário formulado por EQUATORIAL PARTICIPAÇÕES S/A no ID 44639047, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem para exame do pedido de redistribuição do feito ao Estado de Goiás, porquanto se trata de providência que refoge à competência desta Presidência. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024